Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Processo : 0703384-06.2020.8.07.0018 DESPACHO Comparece aos autos a apelante IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA (id. 35078341) para informar que o DISTRITO FEDERAL concedeu administrativamente a isenção de IPTU/TLP à apelante, de modo que a decisão proferida seja anulada, haja vista a perda do objeto da demanda. Dito isso, NADA A PROVER, porquanto a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 34446945). Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator